Tribunal: TJDFT
Processo: 0734922-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0734922-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATO DE ASSUNCAO, WILMA VIRGINIA ALVES RIBEIRO ASSUNCAO IMPETRADO: JUIÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por RENATO DE ASSUNÇÃO e WILMA VIRGÍNIA ALVES RIBEIRO contra ato do JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, consistente na determinação “aos Impetrantes o depósito judicial do valor controverso – quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) – para apreciação do pedido” (Num. 40368378 - Pág. 6). Noticiam os Impetrantes que “não têm condições de atender à determinação, assim como também não podem correr o risco de deixar de ter seu pedido analisado, haja vista que o leilão ocorrerá em quatro dias” (Num. 40368378 - Pág. 6). Relatam que firmaram contrato de promessa de compra e venda, em 07 de janeiro de 2011, para aquisição da unidade 920 situada na Avenida Pau Brasil, lote 10, Edifício Le Quartier, Águas Claras/DF, cujo prazo de entrega, segundo disposto no instrumento contratual, seria 28 de fevereiro de 2014, além da previsão de atraso de 180 (cento e oitenta) dias. Contam os Impetrantes, ainda, que o imóvel só foi entregue em 28 de abril de 2019. Discorrem sobre a diferença existente entre o que por eles foi pago e o real saldo residual devido. Falam, outrossim, que ajuizaram “uma ação requerendo a condenação da Requerida Originariamente ao pagamento dos lucros cessantes decorrentes do período em que não pôde usufruir do imóvel, qual seja, 54 (cinquenta e quatro) meses. A ação foi julgada procedente e a Requerida na ação originária foi condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes, para cada mês de atraso, no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor atualizado do bem, no período de 28 de agosto de 2014 até a data da entrega do habite-se. O processo tramita sob o no 0718169-29.2017.8.07.0001, perante à 17a Vara Cível de Brasília/DF, tendo sido expedida certidão de crédito para habilitação no processo falimentar, no valor de R$ R$ 163.787,27 (cento e sessenta e três mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), atualizado até 12 de maio de 2020. Até o presente momento a dívida não foi adimplida, valendo destacar que no curso dos acontecimentos foi deferido o processamento da recuperação judicial do Grupo João Fortes, do qual faz parte a Requerida Originariamente. Hoje, o valor do débito alcança a soma de R$ 240.599,12 (duzentos e quarenta mil quinhentos e noventa e nove reais e doze centavos)” (Num. 40368378 - Págs. 3/4). Asseveram que, “muito embora a empresa credora esteja inadimplente perante os Impetrantes em razão da comprovada falha na prestação dos serviços referentes ao contrato de compra e venda firmado, que ensejou na impossibilidade de financiamento do imóvel por parte dos Impetrantes, a mesma intimou estes sobre a designação de leilão extrajudicial a ser realizado nos dias 17 e 19 deste mês, ou seja, já na próxima semana (anexo 10): Absurdamente, a credora, originariamente requerida fez constar da referida intimação que o valor do débito relativo às parcelas vencidas, atualizado até 09 de agosto de 2022, seria de R$ 1.009.625,56 (um milhão nove mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), desconsiderando o valor venal do imóvel, o valor já pago pelos Impetrantes, bem como o débito que possui junto a estes” (Num. 40368378 - Págs. 4/5). Narram os Impetrantes que ajuizaram “ação anulatória, a fim de que seja cancelado o leilão extrajudicial designado pela credora, tendo em vista que não foram observados todos os requisitos formais para a validação do leilão no que se refere ao valor do débito inscrito na intimação. Todavia, quando do recebimento da ação, o Juízo de primeiro grau sequer analisou o pedido de tutela de urgência, impondo aos Impetrantes o depósito judicial do valor controverso – quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) – para apreciação do pedido (...)” (Num. 40368378 - Págs. 5/6). Acrescentam que, “Em combate à referida decisão foi manejado o Agravo de Instrumento tombado sob o no 0734579-92.2022.8.07.0000, distribuído à Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, da 3a Turma Cível do TJDFT, a qual proferiu despacho no id 40312777, determinando o recolhimento do preparo recursal, bem como a conclusão dos autos imediatamente, haja vista a urgência do caso apresentado. (...). O referido despacho foi proferido às 17h21min de ontem, 14.10.2022, os Impetrantes recolheram o preparo de o colacionou aos autos às 17h53min, os autos foram conclusos às 18h14min, no entanto não houve tempo hábil de ser proferida decisão pela Insigne Desembargadora, em que pese o perecimento do direito acontecer em horário anterior ao início das atividades forenses desse Egrégio Tribunal” (Num. 40368378 - Págs. 6/7). Destacam que, “dada a ilegalidade, abusividade e afronta ao Direito dos Impetrantes, faz-se necessário a atuação urgente por parte desse Juízo Plantonista para SUSPENDER O LEILÃO JÁ AGENDADO PARA AS 11HS DA MANHÃ DA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA” (Num. 40368378 - Pág. 7, destacado como no original). Por fim, requerem a concessão de liminar para notificar a “autoridade coatora para que tome nota do conteúdo da pretensão, bem como proceda à imediata suspensão do leilão da UNIDADE DE No 920, DO EDIFÍCIO LE QUARTIER, NO LOTE 10, DA AVENIDA PAU BRASIL, EM ÁGUAS CLARASDF designado para as 11 horas dos dias 17 de outubro de 2022 e 19 de outubro de 2022” e conceder o benefício da justiça gratuita (Num. 40368378 - Pág. 13). No mérito, requerem a concessão da segurança com a confirmação da liminar. Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 40368379 a 40368393. Ausente recolhimento de custas processuais, tendo em vista a gratuidade de justiça pleiteada. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 4o da Portaria GPR no 2.204, de 3 de agosto de 2022 que: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, ante o alegado perecimento do direito, será apreciado o pedido de liminar, a despeito de ser questionável, até mesmo, o cabimento do presente Mandamus e se a Autoridade apontada como coatora é a que deveria figurar no polo passivo. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...)”. No escólio de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No caso dos autos, contudo, não se vislumbra a presença do requisito da relevância dos fundamentos, tendo em vista que o Mandado de Segurança não ultrapassa a barreira da admissibilidade por absoluta inadequação da via eleita, pois o remédio constitucional foi utilizado para impugnar ato judicial passível de recurso, não padecendo, pois, num juízo perfunctório, de qualquer ilegalidade ou irrazoabilidade. Como os próprios Impetrantes informaram (Num. 40368378 - Págs. 6/7), em 14 de agosto de 2022, sexta-feira passada, interpuseram Agravo de Instrumento com o mesmo pedido, distribuído à Desembargadora Maria de Lourdes Abreu sob o no 0734579-92.2022.8.07.0000. O referido recurso está pendente de decisão da Relatora e, por consectário lógico, o Mandado de Segurança não é o instrumento adequado – nem sequer é cabível - para questionar a decisão do Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras. Nesse descortino, importa salientar que a “demora” em analisar o pedido de antecipação da tutela recursal pela Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, nos autos do Agravo de Instrumento no 0734579-92.2022.8.07.0000, deu-se por ausência de recolhimento do preparo recursal a tempo e modo devidos, o que tampouco autoriza a impetração da via heróica do Mandado de Segurança contra ato do Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras. Isso porque o Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de recurso próprio, previsto em lei. A matéria é conhecida e integra a Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” Assim, é consabido que o Mandado de Segurança é a garantia processual, constitucional, a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (CF, art. 5o, LXIX). Nesse contexto, repisa-se, a via eleita - Mandado de Segurança - não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como recurso cumulativo. Por oportuno, peço vênia para reproduzir o inteiro teor da decisão proferida pela suposta autoridade coatora, em 22 de setembro de 2022, (Num. 40368380 – Págs. 2/3), in litteris: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora deve emendar a inicial para: a) trazer aos autos cópia de seus três últimos contracheques, de extratos bancários relativos aos três últimos meses que antecederam o ajuizamento da presente ação, além de cópia de suas duas últimas declarações do imposto de renda, a fim de subsidiar a análise de seu pedido de gratuidade de justiça. Optando pela não juntada de tais documentos, no prazo da emenda, deverão comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial; b) informar e comprovar documentalmente o quanto, até o presente momento, teriam pago do financiamento do imóvel em discussão, bem como o valor que pretendem controverter, sob pena de inépcia da inicial (art. 330, § 2o, do CPC); c) juntar aos autos cópia atualizada do CRI (“certidão de ônus”) do imóvel, a fim de comprovar que a parte ré teria se consolidado na propriedade plena do imóvel e estaria na iminência de aliená-lo em hasta pública, trazendo, inclusive, cópia de eventuais editais inerentes a esse suposto leilão; d) depositar nos autos, no prazo da emenda, o valor que pretende controverter, a fim de viabilizar, eventualmente, o afastamento dos efeitos de sua mora. DISPOSITIVO Venha a emenda em até 15 (quinze) dias, mediante a apresentação de uma NOVA PEÇA VESTIBULAR e com a juntada dos documentos acima descritos, sob pena de indeferimento da petição inicial. À Secretaria para que retifique a classe da ação, devendo o feito ser processado através do procedimento comum. (...).” Inconformados com referida decisão, os Impetrantes deveriam manejar o recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e assim o fizeram, como visto, cuidando-se inclusive de recurso que comporta efeito suspensivo ope judicis. Nunca, porém, o presente remédio constitucional. De fato, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, não se concederá Mandado de Segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Sobre a questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser incabível Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos (RMS 49.035/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 19/10/2017). Destarte, havendo previsão legal de recurso específico para a impugnação da decisão indicada como ilegal e abusiva, compete à parte manejá-lo atendendo aos pressupostos processuais pertinentes; não sendo admissível a impetração de Mandado de Segurança para substituí-lo. Da simples leitura do ato judicial impugnado, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade capaz de impor o exame da questão nesta estreita via do Mandado de Segurança, ainda mais quando, repita-se, os Impetrantes já manejaram o competente recurso contra a decisão com a qual não se conformaram. Sendo assim, em uma análise perfunctória própria deste momento, a medida de urgência ora pleiteada deve ser indeferida, ante a ausência dos requisitos legais necessários para a sua concessão. Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente Mandamus, o eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais pertinentes, até mesmo, quanto à análise do pedido de gratuidade de Justiça formulado pelos Impetrantes. I. Brasília - DF, 15 de outubro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista